Tribunal: TJBA
Processo: 8072456-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072456-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI

AGRAVADO: JOSE SERGIO FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO PEREIRA DA SILVA

PJ1

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). SUSPENSÃO DE DESCONTOS. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. READEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação ordinária. A decisão recorrida determinou a suspensão dos descontos referentes a "Empréstimo sobre RMC" no contracheque do Agravado, José Sergio Ferreira dos Santos, com a imposição de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00, em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. Verificação da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

3. Análise da razoabilidade e proporcionalidade da periodicidade da multa fixada para o caso de descumprimento de obrigação de trato sucessivo mensal.

III. Razões de decidir

4. A suspensão dos descontos no benefício previdenciário do Agravado justifica-se pela probabilidade do direito e pelo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. A natureza alimentar da verba e a alegação de desconhecimento da modalidade contratual pelo consumidor indicam a plausibilidade das suas pretensões. A discussão sobre a validade e a natureza do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) requer dilação probatória. Assim, a manutenção dos descontos agravaria a situação financeira do consumidor hipossuficiente.

5. Quanto às astreintes, embora o valor de R$ 300,00 seja adequado à capacidade econômica da instituição financeira, a periodicidade diária revela-se desproporcional à natureza da obrigação. Tratando-se de ordem para suspensão de descontos que ocorrem mensalmente em folha de pagamento, a multa deve incidir por cada evento de descumprimento verificado, ou seja, mensalmente. A fixação de periodicidade mensal evita o enriquecimento sem causa e adequa a sanção ao ciclo da cobrança combatida, mantendo o caráter inibitório da medida.

IV. Dispositivo e tese

6. Provimento parcial do recurso apenas para alterar a periodicidade da multa.

Tese de julgamento:
"1. A tutela de urgência para suspensão de descontos decorrentes de cartão de crédito consignado (RMC) em benefício previdenciário encontra amparo na probabilidade do direito do consumidor e no perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. Em obrigações de não fazer consistentes na abstenção de descontos mensais em benefício previdenciário, a multa cominatória deve guardar correlação com a periodicidade da infração, sendo adequada a sua fixação por cada descumprimento mensal verificado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8072456-20.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO BMG S.A.
e como Agravada
JOSÉ SÉRGIO FERREIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,_____de___________________2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça